Tribunal: TJES
Processo: 0017790-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017790-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a
materialidade
restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 05-08), no Boletim de Atendimento do CIODES (fls. 09- 13), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 39-44), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 46-53), no Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 63-665v.), no Laudo de Exame de Local de Cadáver (fls. 109-120), no Relatório Final de Inquérito (fls. 121-124v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelos policiais RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO, que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, e ÉRICO VINICIUS ASSIS CORREA (mídia de fls. 243-243v.), responsáveis pelo Relatório de Investigação, ambos confirmando que a arma de fogo, utilizada no homicídio das vítimas, foi apreendida com o acusado, o qual, inclusive, era conhecido como o chefe do tráfico de drogas do bairro Morada da Barra.
3. O Relatório Final de Investigação (fls. 121-124), guarda sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhe conferem maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ. Precedente do STJ.
4. A reprimenda imposta aos réus, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0017790-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
CLEIBSON SOUZA SANTOS
(fls. 257-264v.), contra a sentença de fls. 249-252, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo cometimento por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, duas vezes, em concurso material (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 69, todos do código penal), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Em suas razões, a defesa requer
[1]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, porquanto contrária a prova dos autos; e
[2]
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 24 de novembro de 2019, os denunciados, CLEBISON SOUZA SANTOS, vulto “Negão”, e PEDRO HENRIQUE DIAS VIEIRA, vulgo “Zarolho”, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas, JOÃO VITOR MARTINS e MAX ANTÔNIO SOBRAL DOS SANTOS, que culminaram nas suas mortes.

Descreve a peça acusatória que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto relacionado ao tráfico de drogas, tendo os ofendidos sido executados por terem sido confundidos com traficantes rivais.

Registra, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas, sem prévia discussão, tendo reduzidas as suas chances de defesa.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pleito defensivo de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 05-08), no Boletim de Atendimento do CIODES (fls. 09-13), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 39-44), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 46-53), no Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 63-665v.), no Laudo de Exame de Local de Cadáver (fls. 109-120), no Relatório Final de Inquérito (fls. 121-124v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelos policiais RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO, que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, e ÉRICO VINICIUS ASSIS CORREA (mídia de fls. 243-243v.), responsáveis pelo Relatório de Investigação, ambos confirmando que a arma de fogo, utilizada no homicídio das vítimas, foi apreendida com o acusado, o qual, inclusive, era conhecido como o chefe do tráfico de drogas do bairro Morada da Barra.

De fato, o laudo pericial de exame de arma de fogo e microcomparação balística (fls. 46-53), é conclusivo ao apontar que o projetil extraído das vítimas, MAX ANTONIO SOBRAL DOS SANTOS e JOÃO VITOR MARTINS, foi propelido pelo cano da arma de fogo, revólver calilbre 38 (marca Rossi, de número de série E077110), que foi apreendida com o réu.

Saliento que o Relatório Final de Investigação
(fls. 121-124)

guarda sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhe confere maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ:

“[...]
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]” (STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras.

Portanto, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não há razão para acolher os pedidos de cassação do decisório, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Em relação à dosimetria da pena, e, especificamente, quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, a defesa pugna pela redução da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

Todavia, a reprimenda imposta ao acusado não merece reparo, pois o Magistrado fixou a pena-base, corretamente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, para cada vítima.

Para tanto, levou em consideração a presença de, ao menos, 03 (três) vetores desfavoráveis, quais sejam, a
“culpabilidade”
, por considerá-la anormal à espécie, uma vez que a vida da vítima JOÃO VITOR foi ceifada por meio de um tiro no crânio e dois no rosto, ao passo que o ofendido MAX ANTONIO foi alvejado por dois tiros, sendo um deles no rosto, evidenciando violência intensa; os
“antecedentes”
, maculados pelo histórico criminal do acusado e, notadamente, pela condenação criminal definitiva na ação penal n.º 0029093-40.2019.8.08.0035 (data da infração: 13/11/2019 e data do trânsito em julgado: 19/10/2022); e a
“conduta social”
, porquanto dedicada ao tráfico de drogas, sendo o réu apontado como o chefe da mercancia ilícita da região, justificando, assim, a exasperação da pena para o patamar estabelecido.

Dessa forma, entendo que não merece prosperar a pretensão defensiva, de redução da pena-base, revelando-se adequado e necessário o "quantum" fixado para a prevenção e repressão do delito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.